Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729942-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: CHIANG JIN GUAN (ESPÓLIO) DESPACHO O recurso especial interposto por CARLOS ALBERTO CHAVES foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE (ID 34352906), cujos poderes lhes foram conferidos por substabelecimento feito pelo advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 4354611), o qual, por sua vez, também adquiriu os respectivos poderes para atuar em juízo mediante substabelecimento do advogado JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802 (ID 34365047). Não obstante, não consta nos autos cópia do mandato que conferiu poderes originários ao mencionado advogado JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802, o que torna incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005